Tribunal: TJES
Processo: 5002684-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002684-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: T.A. OIL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002684-71.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BELINE JOSÉ SALLES RAMOS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO SEM EXTINÇÃO DO DÉBITO. TEMA 1.265 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto em face de decisão que promoveu juízo de retratação para negar seguimento a recurso especial, com fundamento na alínea b do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil. O agravante, Beline José Salles Ramos, questiona o critério de fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade que resultou na exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal, mantida a higidez do débito principal. Argumenta-se a necessidade de distinção jurídica para aplicação do § 8º-A do art. 85 do Código de Processo Civil em vez da apreciação equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a fixação de honorários advocatícios em caso de exclusão de sócio via exceção de pré-executividade deve observar a tese firmada no Tema 1.265 do Superior Tribunal de Justiça, que determina o uso da equidade, ou se os parâmetros do § 8º-A do art. 85 do Código de Processo Civil devem prevalecer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria sob o rito dos recursos repetitivos no Tema 1.265.

A exclusão de excipiente do polo passivo da execução fiscal gera proveito econômico juridicamente inestimável, uma vez que o valor do crédito tributário permanece inalterado.

A impossibilidade de estimar o proveito econômico obtido atrai a incidência da apreciação equitativa prevista no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil.

A tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação do § 8º-A do art. 85 do Código de Processo Civil, pois a classificação do proveito como inestimável impede a utilização do valor da causa ou do proveito econômico como base de cálculo direta.

Inexiste distinção jurídica (distinguishing) apta a afastar o precedente obrigatório, visto que a situação dos autos amolda-se precisamente à hipótese decidida pela Corte Superior.

O acórdão recorrido guarda estrita fidelidade à orientação jurisprudencial vinculante, o que impõe a manutenção da decisão que obstou o processamento do apelo nobre.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Nos casos em que da exceção de pré-executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios devem passar por fixação mediante apreciação equitativa, nos moldes do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados: § 8º e § 8º-A do art. 85 e alínea b do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.265.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002684-71.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BELINE JOSÉ SALLES RAMOS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 18139601) interposto por BELINE JOSÉ SALLES RAMOS, em face da decisão (id. 16721205) que, em análise ao recurso de agravo interno, promoveu juízo de retratação para negar seguimento ao recurso especial interposto, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão incorreu em equívoco ao aplicar o Tema 1.265 do STJ. Argumenta que o caso comportaria um distinguishing jurídico, por entender que a verba honorária deveria observar os parâmetros do art. 85, § 8º-A, do CPC, e não o critério da equidade pura, pleiteando o provimento do recurso para admitir o Apelo Nobre.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou contrarrazões (id. 19199365), nas quais defende a higidez da decisão monocrática, ressaltando que a tese fixada pelo STJ em sede de recursos repetitivos é de aplicação obrigatória e abarca precisamente a situação dos autos.

A controvérsia cinge-se à definição do critério para fixação de honorários advocatícios em Exceção de Pré-Executividade que culmina na exclusão de sócio sem a extinção do débito tributário principal.

Como destacado na decisão agravada, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, pacificou a matéria no Tema 1.265:

"Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional".

O fundamento central do precedente é que, embora o sócio se livre da responsabilidade patrimonial, o valor do crédito tributário não sofre decréscimo. Logo, o "proveito econômico" do excipiente é considerado juridicamente inestimável, atraindo a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC (equidade), em detrimento da aplicação de percentuais sobre o valor da causa.

Ademais, o agravante invoca a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, pretendendo que os honorários sejam fixados entre 10% e 20% do valor da causa ou conforme tabela da OAB. Contudo, tal pretensão esbarra na própria tese do repetitivo, que ao classificar o proveito como inestimável, afasta a premissa de "valor da condenação ou do proveito econômico obtido" como base de cálculo direta.

Nesse passo, não se vislumbra o alegado distinguishing. O acórdão recorrido guardou estrita fidelidade à orientação da Corte Superior, não havendo espaço para a reforma pretendida.

Diante do exposto, os argumentos trazidos no Agravo Interno não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão monocrática que, alinhada à jurisprudência vinculante do STJ, obstou a subida do Recurso Especial.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão de id. 16721205 que negou seguimento ao Recurso Especial (art. 1.030, I, "b", CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virutal - 11/05/2026 - 15/05/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 11.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.